Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EXERCíCIO DO DIREITO DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme preceitua o artigo 22 da Lei 8.935/94, os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
2. A denunciação à lide do escrevente viabiliza, desde logo, o exercício do direito de regresso em caso de sucumbência do Denunciante. Trata-se de ferramenta processual que encontra arrimo do princípio da economia processual, não merecendo êxito o pedido de Denunciado de sua exclusão do polo passivo ao argumento de que o direito de regresso poderá ser discutido em ação própria.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DO DENUNCIADO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO CONFIRMADA.